Tribunal: TCU
Processo: 031.074/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Revisão de ofício e apreciação de atos de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de revisão de ofício de registros tácitos e de apreciação de atos de aposentadoria emitidos pelo Senado Federal em favor de João Bairton Sampaio, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rever de ofício os atos de alteração de aposentadoria no 37104/2020 e 37136/2020 de João Bairton Sampaio e julgá-los ilegais, cancelando-lhes o registro, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria no 50475/2021 de João Bairton Sampaio, recusando-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Senado Federal que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 9.4.1.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo aos atos impugnados, sob pena de ressarcimento pelo responsável das quantias pagas após essa data, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.1.2. convoque o interessado para optar entre a percepção da vantagem denominada opção ou a VPNI decorrente da incorporação de parcelas de quintos/décimos, suprimindo, em caso de silêncio, a rubrica de menor valor, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.1.3. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas autorizados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido no Acórdão 661/2023-TCU-Plenário , sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; e 9.4.1.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, informando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso admitido pela Lei 8.443/1992 não o eximirá de devolver valores recebidos indevidamente após sua notificação em caso de improvimento. 9.4.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência de seu teor pelo interessado, nos termos do art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria a João Bairton Sampaio, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018. 9.5. encerrar o processo e arquivá-lo.